Tribunal: STF
Processo: HC 180743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Conselheiro Pena/MG, no processo nº 0021364-94.2018.8.13.0184, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 20 de novembro de 2018, e de outras cinco pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), e, por duas vezes, 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal e 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, ao exercício de posição de liderança e ao concurso com funcionários públicos), da Lei nº 12.850/2013. Ressaltou o envolvimento, revelado a partir de informações obtidas considerada delação premiada de um dos acusados, em organização criminosa, atuante há mais de 20 anos, denominada Família ou Irmandade, constituída por fazendeiros, empresários, políticos e policiais, voltada ao cometimento de homicídios e outros delitos, como extorsão, corrupção ativa e passiva e concussão. Assentou a materialidade e indícios de autoria dos crimes, reportando-se a declarações do colaborador e de testemunha, no que asseveraram o papel do paciente na organização, sendo responsável por intermediar a contratação dos executores dos homicídios. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração delitiva, observada a integração a grupo criminoso com grande poder econômico e composto por dezenas de pessoas. Sublinhou necessária a medida à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ante o risco de, soltos, os acusados evadirem-se do distrito da culpa, interferirem nos depoimentos de testemunhas e ocultarem provas. 
    No Tribunal de Justiça, impetrou-se o habeas corpus nº 1.0000.19.059619-7/00. A Sétima Câmara Criminal indeferiu a ordem. Entendeu inviável estender os efeitos de decisões mediante as quais afastadas prisões preventivas de corréus, salientando não configurada identidade de situações jurídicas, em razão de o paciente haver exercido função de liderança na organização criminosa, integrando a cúpula do grupo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 518.519, inadmitido pelo Relator. A Quinta Turma não conheceu agravo regimental.
    O impetrante sustenta configurado o excesso de prazo da custódia cautelar, dizendo-a perdurar por mais de 1 ano. Afirma não atribuível à defesa a demora. Aponta ausente contemporaneidade a legitimar a prisão, considerado o distanciamento temporal entre os fatos apurados, ocorridos em 30 de julho de 2011, e a decisão mediante a qual implementada, datada de 11 de outubro de 2018. Alega encontrar-se o paciente em idêntica situação jurídica de corréus beneficiados pelo deferimento da ordem em habeas formalizados no Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 26 de fevereiro de 2020, revelou estar o processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 0009261-31.2013.8.13.0184, suspenso em virtude de liminar deferida no habeas de nº 1.0000.20.017706-1/000.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a depoimentos prestados em sede de colaboração premiada e por testemunha, assinalou a participação, considerada suposta autoria intelectual, na prática de dois homicídios consumados e um tentado, qualificados em virtude da execução mediante paga ou promessa de recompensa e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Salientou o envolvimento em organização criminosa denominada Família ou Irmandade, composta por fazendeiros, empresários, políticos e policiais, voltada ao cometimento de homicídios e outros crimes, como extorsão, corrupção ativa e passiva e concussão, desempenhando o acusado função de liderança no grupo. Concluiu indispensável a custódia ante o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela extensão e habitualidade do grupo, ressaltando persistir a atuação há 20 anos. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão, não surge relevante o articulado. A atualidade da medida, a indicar a existência de risco à ordem pública, há de ser aferida levando em conta a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. No caso, embora determinada a custódia, em virtude de homicídios ocorridos em 2011, no dia 11 de outubro de 2018, observem que a suposta participação do paciente nos homicídios e a vinculação à organização criminosa somente foram identificadas a partir da celebração de acordo de delação premiada, homologada em 2017. Uma vez determinada a partir de dados supervenientes reveladores do envolvimento nas práticas delituosas, o distanciamento temporal entre os homicídios e a prisão preventiva, por si só, não autoriza assentar a falta de contemporaneidade.
    No tocante à extensão dos efeitos de atos por meio dos quais afastadas as custódias de corréus, descabe acolher o alegado. A observância do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe encontrar-se o corréu na mesma situação do beneficiado e não estar o pronunciamento lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal. O Tribunal de Justiça, ao deixar de estender as decisões ao paciente, salientou não caracterizada a identidade de situações, considerado o papel de liderança no grupo.
    No que concerne ao excesso de prazo, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor, expressamente, sobre a duração da custódia provisória, fixando o lapso de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Dessa forma, apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde novembro de 2018. Uma vez não constatada a existência de ato, atendido o lapso de 90 dias, reiterando a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0009261-31.2013.8.13.0184, da Primeira Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Conselheiro Pena/MG, ressalvando-se a observância, pelo Juízo, do previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator